Tribunal: TJDFT
Processo: 0723839-83.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REINCIDÊNCIA. AFASTAMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO. MESMA DATA DO NOVO CRIME. MAUS ANTECEDENTES. PENA DEFINITIVA MANTIDA. REFORMATIO IN PEJUS NÃO CONFIGURADO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. ABERTO. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. FIXAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 129, §13, do Código Penal (lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questões em discussão: (i) saber se a prova dos autos é suficiente para a condenação do réu, considerando a alegação de insuficiência de provas; (ii) determinar se a reincidência deve ser afastada; (iii) analisar a adequação do regime inicial de cumprimento da pena; (iv) definir se a fixação de indenização mínima por danos morais à vítima deve ser mantida ou reduzida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Efetivamente demonstradas a autoria e a materialidade do delito cometido pelo réu (art. 129, §13, do Código Penal – lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), a condenação é medida que se impõe, não havendo falar em ausência de provas suficientes a sustentar a condenação.
4. Nos crimes de violência doméstica, o depoimento da vítima possui especial relevância quando harmônico e corroborado por outros elementos de prova. Jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais estaduais nesse sentido.
5. A condenação cujo trânsito em julgado ocorreu no mesmo dia da prática do novo crime não é apta a caracterizar a reincidência, nos termos do art. 63, do Código Penal, podendo, contudo, ser valorada a título de maus antecedentes.
6. O afastamento da reincidência com a utilização da anotação para caracterizar maus antecedentes não configura reformatio in pejus, desde que tal readequação não implique agravamento da pena definitiva em sede de recurso exclusivo da defesa.
7. Tratando-se de réu primário que ostenta apenas uma circunstância judicial desfavorável, deve ser fixado o regime inicial aberto, visto que a pena aplicada é inferior a 04 (quatro) anos.
8. Correta a condenação do acusado ao pagamento de indenização por danos morais, pois evidenciada sua responsabilidade penal pela prática do crime de lesão corporal no âmbito das relações domésticas e familiares.
9. A natureza do ilícito, a intensidade do sofrimento e as condições socioeconômicas da ofendida e do ofensor são parâmetros orientadores para o arbitramento do valor mínimo a título de danos morais causados à vítima de violência doméstica. Valor mantido.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.